Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015699-36.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO
Agravada : FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Número do Protocolo: 1015699-36.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000790-14.2020.8.11.0024), ajuizada contra o agravante por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., deferiu o pedido de liminar para determinar que, no prazo de 15 dias, o agravante desocupe voluntariamente área discutida, sob pena de reintegração de posse (cf. ID. 51968500); posteriormente, o MM. Juiz decidiu determinando a remessa do processo à Justiça Federal, para verificar o interesse da União no feito, já que, em outra ação com o mesmo pedido e causa de pedir, a União Federal manifestou interesse e requereu a remessa do feito à Justiça Federal (cf. ID. 35378545 dos autos de origem).
O agravante afirma que o magistrado ordenou a imediata remessa do feito para a Justiça Federal, deixando, porém, de suspender os efeitos da ordem de desocupação da área, o que lhe causará enorme prejuízo, já que o prazo para desocupação “certamente expirará até que os autos cheguem na Justiça Federal”.
Diz, ainda, que a determinação do magistrado é desnecessária, já que a agravada é empresa privada de economia mista, e não se compara a ente público para justificar a intervenção da União como assistente no processo.
Alega que a agravada sabe perfeitamente que a competência para o processo e julgamento do caso é da Justiça Estadual, “tanto que distribuiu a ação nesta esfera”, e que, na verdade, só pediu para a União ser intimada apenas para provocar a remessa dos autos à Justiça Federal e, nesse meio tempo, ensejar o cumprimento da medida de liminar, ou seja, a intenção era de“obstar/ dificultar/ impedir a defesa do requerido/agravante e de todos os demais demandados nas dezenas de possessórias distribuídas desta forma sorrateira pela agravada”.
Por outro lado, sustenta que é absolutamente temerária e prematura a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato englobada na área cuja posse é disputada pela autora/agravada, mas sem prova de domínio, e, ainda, com a concessão do prazo exíguo de apenas 15 dias para a desocupação voluntária, até porque, há quase 17 anos, exerce posse sobre a área localizada na margem do lago do manso, tendo a aquisição ocorrido por meio de contrato de cessão de direitos possessórios.
Alega, ainda, que a construção que realizou no imóvel está inserida dentro do limite estipulado de 287m, mas, de todo modo, a competência para apurar eventual desrespeito à legislação ambiental compete à SEMA, e não à agravada.
Por fim, afirma que o engenheiro contratado para elaborar estudo acerca da questão já constatou que os pontos/coordenadas indicados pela Furnas não incidem sobre a área do requerido/agravante.
Pede, pois, sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão concessiva da liminar, até que, remetido o feito à Justiça Federal, esta possa proferir decisão a respeito do declínio da competência e, caso a aceite, possa ratificar ou não a liminar proferida, data a partir da qual, então, terá início nova contagem de prazo para recurso; pede, ainda, que seja impedida a remessa dos autos para a Justiça Federal até que seja julgado o mérito do presente agravo, quando deverá ser confirmada a liminar e somente então, ser encaminhado os autos ao Juízo Federal para apreciar o declínio de competência (cf. ID. Num. 51963493).
É o relato do necessário.
D E C I D O
A autora/agravada ajuizou a presente ação buscando a sua reintegração na posse da área que excedente à cota abrangida pela desapropriação do Reservatório da APM Manso (290,80), e, ainda, a condenação do requerido à obrigação de retirada das benfeitorias e à recomposição da área com a vegetação degradada, conforme devidamente aprovado pela Sema.
A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes argumentos:
(...)
Da análise dos documentos apresentados com a inicial, conclui-se ser a empresa autora concessionária do serviço público para exploração da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo para tanto desapropriado as áreas necessárias para formação da represa, conforme contrato de concessão n° 10/2000 (processo n° 702.079/82-09) firmado entre a autora e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Do referido contrato, vê-se que na cláusula quinta, subcláusula primeira consta como medida de cota máxima maximorum 289,80m, ou seja, sendo este o nível alcançado por um curto período de tempo em momento de grandes cheias. Portanto, conquanto não esteja submersa pela água da represa, é certo que a referida área também foi objeto da desapropriação por constituir a denominada área de segurança de barragem, imprescindível à administração do fluxo de água, não estando, assim, passível de ocupação por particulares.
Logo, os elementos apresentados nesta quadra de cognição permitem concluir pela existência de prova da denominada posse jurídica da empresa sobre a área em questão, sendo certo que, por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, não sendo exigido do poder público a prova da utilização efetiva do bem, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VERDE EM LOTEAMENTO PARTICULAR – BEM PÚBLICO - POSSE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOMÍNIO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. A posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é conhecida como posse jurídica. Para exercer o seu direito a reintegração de posse, o ente público precisa apenas provar cabalmente que a área é pública (...).” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0001977-87.2015.8.11.0044, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 18/03/2019)
Há, de igual modo, elementos a comprovar a ocorrência de esbulho possessório consistente no fato de, a despeito de sua notificação para desocupação da área, a parte requerida se negou, como indica a notificação extrajudicial de fls. 87/93.
Ademais às questões de ordem possessória, não se pode negligenciar se tratar de área de preservação permanente, conforme previsto no art. 4°, III, e 62 da Lei n° 12.651/2012.
“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento.”
“Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.” (sem grifo no original)
Portanto, dessume-se que a ocupação da referida área implica violação às regras ambientais, sobretudo quando não há notícia de autorização da empresa concessionária do serviço, tampouco de prévio licenciamento ambiental para a ocupação das áreas e construção das benfeitorias.
Nota-se, portanto, nesta quadra perfunctória, que a manutenção da ocupação no local, além de comprometer a segurança das operações das margens, implica danos de ordem ambiental, razão pela qual o deferimento do pedido liminar se impõe, consoante jurisprudência consolidada:
(...)
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, independentemente de outra providência, o competente mandado de reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), exigindo do requerente alegação e prova consistentes, sobretudo demonstração de que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação.
No caso, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou que o agravante desocupasse a área me parece cabível e necessária, já que, logo após a apreciação do pleito de liminar, este, frise-se, deferido apenas com base na prova documental pré-constituída ofertada pela autor, o douto magistrado determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, para que esta verificasse possível interesse da União no caso.
Não parece razoável, concessa venia, que o agravante tenha que desocupar a área tão imediatamente, ou seja, que a medida de liminar seja prontamente efetivada caso o agravante não desocupe o imóvel no prazo exíguo de 15 dias, enquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa, caso em que o réu/agravante poderá ser afetado por drástica decisão de Juízo incompetente e, mais grave ainda, sem que tenha tido a oportunidade de defender sua posse e seus possível interesses legítimos perante aquele Juízo que tem competência legal para arbitrar validamente as questões litigiosas do caso.
É possível que a Justiça Federal se declare incompetente à míngua de interesse da União, e devolva os autos à origem em tempo considerável de tramitação demorada, ou então, mesmo acolhendo o declínio da competência, decida pelo descabimento da liminar, ou decida realizar prévia justificação, enfim, há variáveis que, incluindo, em qualquer caso, considerável dilação temporal, desaconselham fortemente a manutenção do quadro de riscos que a decisão pode causar.
Por outro lado, não há fundamentos para impedir a remessa dos autos para a Justiça Federal, até porque a remessa atende ao brado da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, embora, no caso, ao que parece, não houve formulação de solicitação da remessa por parte de qualquer entidade federal, mas determinação do Juiz a partir de semelhante providência adotada a pedido em outro caso afim.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e defiro PARCIALMENTE o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mas apenas para suspender a determinação para que o réu/agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator